Tribunal: STF
Processo: Rcl 18782
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA, NA FASE DE EXECUÇÃO, DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 72.103. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INDICAÇÃO NO AGRAVO DE PARADIGMA NÃO APONTADO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Respaldado o ato reclamado no reconhecimento da prescrição da pretensão executiva da reclamante, impõe-se reconhecer a ausência de estrita aderência entre os atos confrontados, uma vez que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 72.103, cuja autoridade se alega afrontada, a Segunda Turma desta Suprema Corte se limitou a reconhecer o direito da reclamante ao recebimento de juros compensatórios e correção monetária decorrente de desapropriação indireta.



    2. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não suscitada na inicial é insuscetível de apreciação em sede de agravo regimental.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.